Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-24.2019.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. COAUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. AFASTAMENTO. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA.
I - Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada nos autos a coautoria, configurado o liame subjetivo e divisão de tarefas, com atuação essencial para o sucesso da empreitada criminosa.
II - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
III - O entendimento majoritário após decisão proferida pela Terceira Seção do STJ, é no sentido de que a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.
IV - A menoridade relativa prepondera sobre todas as demais circunstâncias legais.
V - Apelações conhecidas. Desprovido o recurso do réu Felipe. Parcialmente providos os recursos de Allan e Matheus.